Tribunal: TJMT
Processo: 0006331-75.2012.8.11.0040
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006331-75.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S. A. (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA - CPF: 263.463.048-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– SENTENÇA IMPROCEDENTE NA
VIGÊNCIA DO CPC/73
–
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO
– MÉRITO –
AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DO ICMS
– MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO – NÃO CONFIGURADO –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO – MEMORANDO-EXPORTAÇÃO – CONVÊNIO ICMS No 113/96
– ATUAÇÃO DO FISCO DEVIDO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não se configura o cerceamento de defesa, quando a matéria se refere a direito e fato, estando demonstrada a ausência de necessidade de

produção de novas provas.

2.
“Para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação as mercadorias destinadas à exportação, se faz necessária a comprovação, por meio dos documentos fiscais, que esses produtos de fato foram remetidos para o exterior. Diante da não comprovação de que os produtos foram remetidos para o exterior, se mostra correta a lavratura da Notificação do Auto de Infração (NAI), para cobrança de ICMS.”
(N.U 0001760-82.2012.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 04/05/2020) (Destaquei)

3. Recurso Desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S. A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 6o Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido liminar, interposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 269, I do CPC/73.

Condenou ainda o requerente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na esteira do art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil, vigente na época.

Em suas razões recursais (id. 110989564 – pág. 19/32), o Apelante alega a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem que lhe tivesse oportunizado a produção de prova pericial.

Defende que por erro da secretária não fez alteração do novo patrono da apelante, dessa forma, sustenta que não ocorreu à intimação correta para reforçar o pedido de produção de provas periciais, aduzindo que seria imprescindível para deslinde processual.

No mérito, aduz quanto a comprovação da efetiva exportação das mercadorias, defende que foram respeitados os requisitos exigidos pelo Convênio ICMS 113/96, de forma que não há incidência do ICMS sobre as operações de saída de mercadoria com o fim especifico de exportação.

Sustentando ainda a impossibilidade de incidência de ICMS sobre o mero deslocamento físico de bens, nos termos da súmula no 166 do STJ.

Forte nestes argumentos, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que acolhida a preliminar de cerceamento defesa para anular a sentença, ou, no mérito, seja reformada a sentença atacada.

Apresentada contrarrazões pelo ente estadual em id. 110989564 – pág. 43/50 e 110989567 – pág. 01/10.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente recurso em id. 110989567 – pág. 23/29.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 118337459).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 269, I do CPC/73.

Inicialmente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente recurso o Código de Processo Civil de 1973, visto que interposto na vigência deste (17/03/2016).

O cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à
preliminar de cerceamento de defesa e no mérito quanto à ocorrência ou não da
exportação das mercadorias nos termos do Convênio ICMS 113/96, bem como, há incidência ou não do ICMS sobre as operações de saída de mercadoria com o fim especifico de exportação.

Antes de adentrar no mérito do recurso, passo análise da preliminar, alegada pelo apelante quanto o
cerceamento de defesa.

Pois bem,
verifica-se que a preliminar não merece ser acolhida.

O apelante aduz que houve cerceamento de defesa por parte do magistrado ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que a análise dos documentos anexados a exordial só é possível através de um
expert
no assunto, requerendo, assim, que a r. sentença seja anulada por ausência da realização da prova pericial.

Entretanto, devemos lembrar que
o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 130 e 131, ambos do CPC/73,
in verbis
:

Art. 130.
Caberá ao juiz, de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento.
(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

In casu
, verifica-se que a matéria em litigio, faz-se necessário analisar a legalidade/ilegalidade dos pretensos débitos de ICMS, formalizados por meio das NAIs nos 1413290016000052209 11 e 1413290016000512009 10, no qual defende o apelante não poderia existir dada a não incidência do ICMS sobre as mercadorias destinadas à exportação.

Em que pese a parte apelante alegar que foi cerceado o seu direito de defesa, em razão de não ser intimado pessoalmente para requerer provas, entendo que o magistrado agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide, em respeito ao artigo 330, I, do CPC/73, vejamos:

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

Desse modo, as provas colacionadas com a inicial eram mais do que suficientes para o livre convencimento do juiz, não havendo a necessidade de qualquer outra prova, até porque, o princípio do livre convencimento do juiz e da livre admissibilidade da prova permitem que o juiz entenda pela suficiência das provas produzidas nos autos processuais.

Neste sentindo tem decidido as Câmara de Direito Público e Coletivo, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS
– ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA, DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS E DA APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA – DESCABIDA – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

[...]
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
[...] (N.U 1021586-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – VÍCIO INEXISTENTE
– ATO JURÍDICO VÁLIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. No que tange a preliminar de cerceamento de defesa, tem-se que o entendimento dominante na Corte Superior de Justiça é que cabe ao Juiz a análise da necessidade ou não de dilação probatória, não se constituindo cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Magistrado verifica que é possível sentenciar com base nos documentos e provas já colacionados aos autos.

2. No caso dos autos, restou comprovado que o ato jurídico entabulado entre as partes teve respaldo legal, tendo sido realizado com o fito de regularizar a situação de área de ocupação irregular, tratando-se de regularização fundiária pelo Município de Nova Ubiratã.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0000376-03.2005.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
– NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL - AFASTADA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

No mais, não há de falar-se em cerceamento de defesa, se os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito. A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de outra perícia.

(N.U 0001435-72.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Ademais, além da ausência de documentos juntados pela parte apelante, verifica-se que não foram observados os procedimentos previstos no Convênio ICMS 113/96, especialmente ausência do memorando-Exportação.

Superado a preliminar,
passo a análise do mérito recursal.

O apelante defende que houve a comprovação da efetiva exportação das mercadorias, argumenta que foram respeitados os requisitos exigidos pelo Convênio ICMS 113/96, de forma que não há incidência do ICMS sobre as operações de saída de mercadoria com o fim especifico de exportação, bem como a impossibilidade de incidência de ICMS sobre o mero deslocamento físico de bens, nos termos da súmula no 166 do STJ.

Com efeito, muito embora o benefício da não incidência do imposto sobre operações comerciais destinas ao exterior seja previsto e até mesmo incentivado pela legislação pátria, devem os contribuintes exportadores observarem os rigores por ela estabelecidos com o intuito de conferir a máxima transparência nas remessas e recebimento de mercadorias para tal finalidade e, pois, evitar a evasão fiscal.

Neste norte, temos o Convênio 113/96, ratificado pelo Poder Executivo Estadual por meio do Decreto n. 1.543/97, no qual estabelece uma série de procedimentos que devem ser adotados pelas empresas para controle da saída das mercadorias destinadas à exportação, sob pena do pagamento do ICMS por eventual descumprimento do Convênio ora citado.

In casu
, como reforçado pelo Juízo de origem,
“Em que pese os argumentos da parte autora pelos documentos juntados a estes autos não há como detectar de forma inequívoca que as mercadorias remetidas para exportação foram àquelas oriundas do Estado do Mato Grosso, pois, pelas informações relacionadas nos documentos de fls. 186/211 e 1410/1415, que relatam a quantidade de mercadorias (soja em grãos) exportadas, não há como inferir que se trata das mercadorias remetidas pela parte autora com o fim específico de exportação, vez que divergem, inclusive, na quantia ali especificada com aquela mencionada pela autora, como sendo as produzidos pelo Estado de Mato Grosso”.

Além disso, o Convênio ICMS 113/96 é bem claro ao estabelecer na cláusula quarta a necessidade de memorando-exportação com seguinte exigências, vejamos:

Cláusula quarta Relativamente
às operações de que trata este Convênio, o estabelecimento destinatário, além dos procedimentos a que estiver sujeito conforme a legislação de seu Estado, deverá emitir o documento denominado “Memorando-Exportaçao”, em três (3) vias
, contendo, no mínimo, as seguintes indicações:

I - denominação: "Memorando-Exportação";

II - número de ordem e número da via;

III - data da emissão;

IV - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC, do estabelecimento emitente;

V - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC, do estabelecimento remetente da mercadoria;

VI - série, número e data da Nota Fiscal do estabelecimento remetente e do destinatário exportador da mercadoria;

Nova redação dada ao inciso VII pelo Conv. ICMS 107/01, efeitos a partir de 01.01.02.

VII - número do Despacho de Exportação, a data de seu ato final e o número do Registro de Exportação por estado produtor/fabricante;

Logo, por ausência do documento
“memorando-exportação”,
não tem como comprovar a tese de que a remessa dos grãos foi para sede da apelante, afastando assim a incidência da Súmula 166 do STJ.

Destaco ainda que no processo administrativo foi oportunizado ao apelante apresentar documentação, sem êxito por sua parte.

Portanto, inexistindo prova segura de que os grãos remetidos do Estado de Mato Grosso com a finalidade específica de exportação tenham sido, de fato, exportados, deve ser mantido a autuação fiscal.

Neste sentindo, já posicionou as Câmaras de Direito Público deste Sodalício, vejamos:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO –
PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR
– CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – QUESTIONAMENTO SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA – VERIFICADO – ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE PRODUTO DESTINADO À EXPORTAÇÃO (ART. 155, §2o, X, A, DA CF) – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SAÍDA DOS PRODUTOS DO PAÍS NÃO DEMONSTRADO
– DÉBITOS LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

[...]

Sobre os produtos destinados à exportação não incidem ICMS, uma vez que estão acobertados pela isenção prevista no art. 155, parágrafo 2o, X, “a”, da Constituição Federal e art. 3o, inciso II, da Lei Complementar n.o 87/1996 (Lei Kandir).

Para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação as mercadorias destinadas à exportação, se faz necessária a comprovação, por meio dos documentos fiscais, que esses produtos de fato foram remetidos para o exterior.

Diante da não comprovação de que os produtos foram remetidos para o exterior, se mostra correta a lavratura da Notificação do Auto de Infração (NAI), para cobrança de ICMS.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

(N.U 0001760-82.2012.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 04/05/2020) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – ICMS –
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO DE MERCADORIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - ISENÇÃO AFASTADA
– DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1- As informações prestadas no memorando de exportação e no Registro de Exportação não são suficientes para caracterizar o liame entre as operações efetuadas pelas referidas notas e a efetiva exportação, sendo imprescindível a apresentação dos demais documentos envolvidos até o final da cadeia da exportação que, no caso, é o Despacho de Exportação.

2- Não restando comprovada a exportação dos produtos de soja, remetidos pela autuada com o fim específico de exportação, resta descaracterizada a exportação e, consequentemente, procedente a exigência do imposto por se tratar de operação interestadual
.

3- Acertada a sentença que afastou a ocorrência da decadência, uma vez que no caso em tela, aplica-se a regra prevista no artigo 173, I, do CTN, tendo sido constituído o crédito tributário dentro do prazo pertinente.

(N.U 0002741-65.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 20/09/2019) (Destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL – IMPOSTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide.

“Para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação as mercadorias destinadas à exportação, se faz necessária a comprovação, por meio dos documentos fiscais, que esses produtos de fato foram remetidos para o exterior. Diante da não comprovação de que os produtos foram remetidos para o exterior, se mostra correta a lavratura da Notificação do Auto de Infração (NAI), para cobrança de ICMS.”
(TJMT - N.U 0001760-82.2012.8.11.0033, julgado em 01/10/2019).

(N.U 0010206-67.2012.8.11.0003 – protocolo 102616/2015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 21/07/2021) (Destaquei)

Diante desse contexto, se mantém o ato sentencial por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e rejeito a preliminar arguida, e no mérito NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença nos demais termos.

Deixa-se de aplicar honorários recursais, por força do que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC, uma vez que a sentença foi proferida na vigência do CPC /1973.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022